Tribunal: TJDFT
Processo: 0743271-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PAGAMENTO PARCIAL. ALIMENTOS PRETÉRITOS. CARÁTER ALIMENTAR NÃO PRESERVADO. DÉBITO SOBEJANTE NÃO ATUAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DA COERÇÃO PESSOAL. PRISÃO CIVIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFIRMAÇÃO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PLEITO ALTERNATIVO. REMESSA DOS AUTOS A JUÍZO DE COMARCA DIVERSA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES ADVINDAS DA CREDORA ALIMENTAR. PRECLUSÃO. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. ORDEM DE PRISÃO SUBSISTENTE. OBJETO LATENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A dessemelhança objetiva entre recursos anteriormente aviados dispondo sobre questões inteiramente distintas, aliado ao fato de que à época de suas formulações sequer havia germinado a decisão que integra o objeto do recurso por derradeiro interposto pelo alimentante no bojo da execução de alimentos que lhe é promovida, denotando que as questões resolvidas anteriormente não se afinam com a submetida a reexame por derradeiro, cuja higidez, dispondo sobre a segregação do obrigado alimentar, subsiste incólume, obsta a qualificação de repetição de recursos com objetos similares ou que a questão agora sob exame esteja acobertada pela preclusão.
2. Estando a questão ainda dependente de exame e almejando o recorrente o afastamento do decreto prisional que o alcançara em virtude de débito alimentar em que incorrera, sendo-lhe o recurso, pois, útil e instrumento necessário para obtenção da prestação almejada, o interesse recursal sobeja latente na expressão do duplo grau de jurisdição que integra o travejamento de sustentação do devido processo legal.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
4. Consoante dispõe o artigo 528, §7o, do estatuto processual, a prisão civil por atraso no pagamento de pensão alimentícia somente pode ter por lastro o inadimplemento inescusável das três últimas parcelas vencidas por preservarem sua gênese, devendo o restante da dívida ser cobrado pelos meios ordinários, daí defluindo a inviabilidade de, havendo sido demonstrado o pagamento de parcela substancial da obrigação alimentar que ensejara a deflagração do cumprimento de sentença e aferido que o débito sobejante perdera seu caráter de atualidade, o executivo já pode transitar sob o rito da coerção pessoal, tornando inviável a prolação de decreto prisional exarado com lastro em débito não atual.
5. Conquanto a segregação do obrigado alimentar que incorre em inadimplemento inescusável da prestação alimentícia de sua responsabilidade se revista de legitimidade, contando com lastro legal e constitucional, a medida, revestindo-se de natureza excepcional por descerrar segregação pessoal por dívida, somente se legitima se a obrigação alimentar inadimplida está revestida de atualidade, preservando sua natureza de prestação necessária ao fomento das necessidades materiais do credor, resultando que, em situação em que o débito ainda em aberto já perdera sua atualidade, a segregação do obrigado deixa de revestir-se de legitimidade, trasmudando-se em ato ilegal.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.